Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723355-51.2018.8.07.0016 RECORRENTE: BERTOZZO - PRODUTORA DE FILMES E COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E CALCADOS EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado, mantendo a improcedência de seu pedido em relação ́à declaração de ilegalidade da cobrança de Diferencial de Alíquota: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS. PREVISÃO NA CRFB/88 E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DO FISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido. No caso, pretende o recorrente que seja declarada inexistente a sua obrigação tributária de pagar diferenças de ICMS ao vender mercadorias para outros Estados, uma vez que é optante do simples nacional. Afirma que a incidência da diferença tributária ofende os princípios da uniformidade geográfica, da isonomia (e do tratamento diferenciado que deve ser dado às micro e pequenas empresas) e do não-confisco. 2. O simples nacional é programa de facilitação tributária que tem fundamento da própria Constituição Federal (art. 179 da CRFB/88), e visa estimular o crescimento de micro e pequenas empresas no território nacional. Sua regulamentação legal está presente na Lei Complementar no 123/2006, que estipula, em seu art. 13, VII, que o recolhimento tributário mensal em documento único de arrecadação também alcança o ICMS. 3. O mesmo dispositivo legal supracitado, entretanto, em seu §1o, XIII, alíneas g, II, e h, estabelece que o simples nacional não exclui a incidência do ICMS relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, quando as aquisições das mercadorias se dão em outros Estados. Deste modo, verifico que a cobrança de tal diferença de alíquotas é constitucional, principalmente porque a própria CRFB/88, em seu art. 155, §2o, VII, determina a referida incidência. 4. Neste raciocínio, inexiste ofensa ao princípio da uniformidade geográfica na cobrança em questão, pois o objetivo do legislador constituinte, ao estabelecer a cobrança da diferença de alíquotas, foi justamente de equalizar a arrecadação tributária entre os Estados-membros envolvidos. 5. Ademais, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 13, § 1o., XIII, g, da LC 123/2006, norma compatível com a Constituição Federal de 1988, o enquadramento no regime Simples Nacional não afasta a incidência do ICMS devido nas operações com mercadorias oriundas de outros Estados, sujeitas à antecipação do recolhimento do imposto (STJ, AgRg no RMS 29.259/AM, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 06/10/2015). Assim, não há que se falar em ofensa à isonomia ou ao tratamento jurídico diferenciado que deve ser destinado às empresas optantes do Simples Nacional. 6. Este também é o entendimento que vem sendo adotado pelas Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1182191, 07193889520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 8/7/2019. Partes: Festança Distribuidora de Embalagens LTDA - ME versus Distrito Federal; Acórdão 1035695, 07000835620178070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Partes: Gráfica e Editora Rosseto Eireli - ME versus Distrito Federal. 7. Também não há que se falar em confisco através da cobrança em questão, uma vez que, além de se tratar de instituto que possui previsão na própria CRFB/88, como já ressaltado, o recorrente não trouxe elementos concretos que demonstrem o excesso de tributação que está suportando em razão do pagamento da diferença de ICMS. 8. Por fim, a aplicação da retroatividade da lei tributária ao ato ainda não definitivamente julgado, prevista no art. 106, II, do CTN, não possui qualquer relação com esta lide, já que se trata de instituto aplicável apenas às infrações tributárias. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1258617, 07233555120188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (IDs 17588107 e 17588108). Na petição inicial, e nas demais manifestações da parte autora, resta claro que ela se insurge contra a exigência do Fisco do Distrito Federal em exigir, antecipadamente, o recolhido do tributo ICMS a título de Diferencial de Alíquota na remessa de mercadorias para outros estados da federação, o que seria diferente dos fatos discutidos nos processos que aguardam julgamento na Suprema, sendo que mais recentemente, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio, temos o Tema 1093, relativo ao ARE 1237351 - DF, no qual o Plenário Virtual daquela Corte reconheceu a existência de repercussão geral de assunto parecido. O Distrito Federal, em suas manifestações, alega que a tese desenvolvida pela parte autora seria diferente do que está por se julgar no Supremo Tribunal Federal e que a cobrança, defendida como inconstitucional pela parte autora, é feita por outro ente federativo e não por sua pessoa, defendendo que a questão a ser resolvida é de cunho infraconstitucional. Contudo, o recurso não deve ser admitido. Verifica-se que o recorrente alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente ação, de modo que não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Por isso, não preencheu os requisitos dos artigos 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Ademais, nada obstante os argumentos de ofensa aos arts. 146, III, “d”, 150, 152, 170, IX e 179, todos da CF/88, nota-se que a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que, se ofensa houvesse, essa seria indireta, desatendendo a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repartição de receitas tributárias. Repasse de valores de ICMS compensados com precatórios. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. O Tribunal de origem concluiu que operada a compensação, como forma de extinção do crédito tributário, deve ser efetuado o repasse aos municípios da quota-parte que lhes pertence, com base no Código Tributário Nacional e na Lei Complementar no 63/1990. 2. A afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 933187 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 04-05-2016 PUBLIC 05-05-2016) Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF